Tribunal: TJDFT
Processo: 0742970-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL SUPOSTO CRIME DE VIOLÊNCIA SEXUAL PRATICADO CONTRA MENOR DE DOZE ANOS. LEI No 13.431/2017. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇA. PROVA JUDICIAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PREVENÇÃO AO FENOMENO DA “REVITIMIZAÇÃO”. PROCEDENCIA DA RECLAMAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Reclamação Criminal contra decisão em ação cautelar de produção antecipada de prova que deferiu o pedido de depoimento especial de suposta vítima de crime sexual, mas somente perante a autoridade policial e não junto ao Juízo, como requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se é permitido ao Juiz deferir a oitiva de suposta vítima de crime sexual perante a autoridade policial por razões de incompatibilidade de pauta, mesmo que o requerimento do órgão acusador seja para que ela ocorra em Juízo, perante o julgador, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Reclamação no processo penal será cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.
4. O depoimento especial, na forma do art. 8o da Lei 13.431/2017, é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária. 4.1. Esta oitiva será realizada, sempre que possível, uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. 4.2. Esta oitiva “deve observar a mens legis da norma [intenção da lei] preservando os interesses da criança, visando evitar a revitimização da infante" (AgRg no RHC n. 211.500/CE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 2/6/2025).
5. Ao apresentar o pedido cautelar de depoimento especial, o órgão acusador, na defesa dos direitos indisponíveis da criança, busca, a um só tempo, proteger a vítima – garantindo a sua dignidade (art. 3o do ECA e art. 5o, II da Lei 13.431/2017), por prevenir o fenômeno da “revitimização” – e assegurar os princípios do contraditório e da ampla defesa ao acusado, ambos sob a supervisão do Juiz.
6. A urgência para a sua realização é imperiosa, conforme já reconhecido por esta Corte em casos semelhantes, diante da “falibilidade da memória infantojuvenil e a relevância da palavra da vítima” (Acórdão 2032230, 0721102-94.2025.8.07.0000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, DJe: 20/08/2025).
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação Criminal julgada procedente.